Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. QUATRO DELITOS DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS AUSENTES. HABITUALIDADE. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N.o 13.654/2018. “NOVATIO LEGIS IN MELLIUS”. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte de Justiça, para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria adotada no Brasil é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios.

2. Os crimes, embora da mesma espécie (roubos) e cometidos em curto espaço de tempo entre eles, foram praticados contra vítimas diferentes, de modos de execução diferentes (em concurso de pessoas ou sozinho, utilizando faca ou gargalo de garrafa quebrada e em horários distintos) e em lugares diversos do Núcleo Bandeirante-DF e da Candangolândia-DF.

3. Considerando a motivação autônoma de cada crime e que os subsequentes não decorreram do crime antecedente nem revelou sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e identificáveis, caracterizando habitualidade criminosa, não se reconhece a continuidade delitiva.

4. A Lei no 13.654/18 promoveu a revogação da causa de aumento do emprego de arma branca ou imprópria no delito de roubo, representando novatio legis in mellius, e, por se revelar mais benéfica ao réu, retroagirá para alcançar os fatos delituosos praticados sob a égide de lei anterior.

5. Apesar da Lei no 13.654/18 ter excluído a citada causa de aumento de pena do roubo da terceira fase da dosimetria, o emprego de arma branca pode ser utilizado na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias do crime, sem que isso implique reformatio in pejus.

6. O princípio non reformatio in pejus restou plenamente atendido no presente caso, uma vez que a pena, a despeito da exclusão da incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, foi reduzida em relação à estabelecida no processo de conhecimento.

7. Recurso conhecido e desprovido.